Tribunal: TJES
Processo: 5005827-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005827-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: IZABELI DUARTE SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS SUSPEITAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES ADEQUADAMENTE FIXADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando a juntada de acervo probatório mínimo que demonstram a verossimilhança das alegações da autora, com aparentes movimentações atípicas e contestação imediata dos débitos, bem como o perigo de dano irreparável diante da continuidade das cobranças, correta a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos questionados nos autos de origem.

2.
Quanto às astreintes, os autos denotam que a medida em debate acarreta ao recorrente dano infinitamente menor do que aqueles experimentados pela autora, o que fragiliza também a alegação de exorbitância da multa cominatória aplicada no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais), o qual se adequa às peculiaridades do caso.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005827-34.2025.8.08.0000

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravada:

Izabeli Duarte Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Izabeli Duarte Silva, deferiu tutela de urgência para determinar
“[...]a imediata suspensão dos descontos relativos aos empréstimos contratados na conta bancária da autora (conta corrente n. 16.795-9, agência n. 3207-7) nos dias 07, 08 e 09/01/2025, sob pena de multa em caso de recalcitrância, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)[...]”
. (ID. 13234796)

Em suas razões recursais, o agravante basicamente que a parte autora não comprovou adequadamente os requisitos para
concessão da medida liminar, especialmente a irreversibilidade da medida e a ausência de prova inequívoca da fraude. Aduz ainda a validade dos contratos e que não houve demonstração de falha da instituição financeira, bem como que a multa fixada é exorbitante. (ID. 13234793)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (13282134).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Izabeli Duarte Silva, deferiu tutela de urgência para determinar
“[...]a imediata suspensão dos descontos relativos aos empréstimos contratados na conta bancária da autora (conta corrente n. 16.795-9, agência n. 3207-7) nos dias 07, 08 e 09/01/2025, sob pena de multa em caso de recalcitrância, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)[...]”
. (ID. 13234796)

Em suas razões recursais, o agravante basicamente que a parte autora não comprovou adequadamente os requisitos para concessão da medida liminar, especialmente a irreversibilidade da medida e a ausência de prova inequívoca da fraude. Aduz ainda a validade dos contratos e que não houve demonstração de falha da instituição financeira, bem como que a multa fixada é exorbitante. (ID. 13234793)

Pois bem. N
os termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

No caso vertente, constatei que a autora apresentou elementos robustos que evidenciam a verossimilhança de suas alegações, como boletim de ocorrência, extratos bancários com movimentações incomuns e atípicas, e atendimento bancário para contestação imediata dos valores debitados de sua conta, sendo certo, ao que tudo indica, que as diversas transações por PIX e contratações de empréstimos em curto intervalo discrepam do padrão histórico de movimentações financeiras da parte.

Assim, tenho que a expressa negativa das transações pela parte agravada implica na incidência do entendimento firmado pelo STJ no enunciado do Tema 1.061, segundo o qual, havendo negativa do consumidor da relação jurídica, cabe à instituição financeira fazer prova da regularidade da contratação.

A propósito, com as devidas adequações, a jurisprudência deste sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE LESÃO GRAVE DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DE TED QUE NÃO BASTA A COMPROVAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. FATURAS QUE EVIDENCIAM A AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Após analisar os fundamentos recursais apresentados, bem como os documentos que instruem a ação de origem, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal, ocasião em que deferi o efeito ativo postulado. Assim concluo em virtude de considerar que os documentos colacionados aos autos de origem pelo Banco Agravado não permite concluir que o contrato foi mesmo firmado pelo Agravante. 2. Destaco outrossim, que o documento apresentado a fim de comprovar a suposta disponibilização do numerário, ao menos nessa fase em que se encontra a marcha processual na origem, não é capaz de demonstrar a efetiva contratação do empréstimo pelo consumidor, valendo consignar que as faturas acostadas revelam que o Agravante não utiliza o cartão que lhes foi fornecido. 3. Vale destacar que a teor do que disposto no Tema 1061 STJ, nas ações que versam acerca da contratação ou não de empréstimos bancários consignados em folha de pagamento, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), o que poderá ser demonstrado após a instrução probatória. 4.De outro lado, vale destacar que em relação ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, entendo que a manutenção do desconto em desfavor do Agravado, em tese indevido, lhes ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravante. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5005103-98.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 20/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, levando em consideração a cognição limitada do agravo de instrumento, não sobressai com segurança a comprovação de que realmente foi realizada a contratação do cartão de crédito consignado impugnados categoricamente pelo consumidor, notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do agravado (física ou digital), o que torna insegura a simples anexação de foto e cópia de documento, valendo ainda acrescentar que até a localização assinalada no final do contrato é distinta do endereço do agravado. 2. Todas essas questões demandam que seja aprofundada a investigação com dilação probatória acerca da realização ou não da contratação de cartão de crédito consignado com descontos no benefício previdenciário do agravado e sem vício de consentimento, notadamente porque, a teor do Tema 1061 do STJ no sentido de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” 3. Além disso, o caso traduz periculum in mora inverso em favor do consumidor com os descontos de numerário de sua modesta aposentadoria do INSS, valendo ainda acrescentar que nem mesmo o receio do agravante acerca da multa arbitrada subsiste, sobretudo porque “[...] o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.[...]”(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF). 4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5006955-60.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de julgamento: 26/09/2023)

Por óbvio, em um contexto de justificada dúvida quanto à regularidade da contratação, deve prevalecer a medida que protege o consumidor, parte mais vulnerável na relação jurídica, notadamente quando o ônus da prova quanto à legitimidade do negócio recaiu contra a instituição financeira.

Além disso, a urgência da medida restou configurada, uma vez que a continuidade dos descontos pode comprometer sua subsistência, diante da ausência de resposta da instituição financeira n a solução da contenda.

Quanto às astreintes, tenho por evidente que a medida em debate acarreta ao recorrente dano infinitamente menor do que aqueles experimentados pela autora, o que fragiliza também a alegação de exorbitância da multa cominatória aplicada no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais), o qual se adequa às peculiaridades do caso.

Por oportuno, ressalto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, tendo em vista que, no caso de improcedência dos pedidos autorais, o banco poderá restabelecer os descontos suspensos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.